Tribunal: TJDFT
Processo: 0753780-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0753780-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GILDA MARIA RAMOS COSTA EMBARGADO: ELISANGELA DO NASCIMENTO D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte embargante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do recurso, tendo em vista que a parte aponta como erro material, erro próprio e não da decisão impugnada. No mesmo prazo, deverá manifestar-se sobre possível condenação em multa por interposição de recurso com caráter protelatório. Brasília, DF, 23 de fevereiro de 2024 16:28:49. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador